Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CHEQUE AO PORTADOR. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ DO FAVORECIDO NÃO CONFIGURADA.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700 do CPC).
3. A discussão da causa debendi da obrigação somente tem espaço quando existirem relevantes indícios de que foi constituída em violação às normas jurídicas vigentes, bem como no caso de configurada a má-fé do credor ou do portador do título.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.